Tribunal: TJES
Processo: 5011570-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Associação
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011570-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO SUL CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASSULCAR
AGRAVADO:
CARLOS ELÍSIO DE OLIVEIRA VIEIRA
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
PROCESS
O
CIVIL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FRUSTRADAS AS TENTATIVAS DE PENHORA -
ASSOCIAÇÃO CIVIL - PERSONALIDADE JURÍDICA – DESCONSIDERAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADOS VÍCIOS QUE CONFIGUREM DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – ASSOCIADOS NÃO POSSUEM RESPONSABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. As associações se constituem pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos, inexistindo entre os associados, direitos e obrigações recíprocos, nos termos do Art. 53 e seguintes, do Código Civil.

2. O Estatuto Social da Associação delimita a ausência de responsabilidade dos associados, sendo incabível a interpretação extensiva dos termos de adesão de garantia extra, eis que inadmissível documento particular
contra legem
, sob pena de se ser aceito entre as partes algo que a própria legislação proíbe.

3. A desconsideração da personalidade jurídica de associação civil possui características muito peculiares se comparada com as sociedades empresárias, não lhes sendo aplicáveis as mesmas condições.

4. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos não observados nos autos.

5. Conclui-se que os associados não devem ser incluídos no polo passivo da demanda, uma vez que não demonstradas suas responsabilidades subsidiária nas obrigações assumidas pela Associação, nem mesmo a frustração nas tentativas de penhora se mostram suficientes para direcionar a execução ao patrimônio de seus associados.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011570-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO SUL CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASSULCAR

Advogados do(a) AGRAVANTE:
MARIANA PITANGA ABRANTES - ES36863, CARLA VICENTE PEREIRA – ES22006-A

AGRAVADO:
CARLOS ELÍSIO DE OLIVEIRA VIEIRA

Advogados do(a) AGRAVADO:
JOSE PAULO ANHOLETE - ES15777, RENATA FARDIN SOSSAI - ES15771

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes

os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

Destaca-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado a quo, sob pena de supressão de instância.

Conforme já delineado em sede liminar, vislumbra-se que na origem o Agravado ajuizou ação de cobrança em face da Agravante pleiteando indenização de apólice em virtude da adesão ao Termo de Adesão e Regulamento de Garantia Extra da Associação Agravante.

O douto magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral, condenando a Agravante ao pagamento de R$67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais) pelos danos materiais referentes ao reparo do equipamento acidentado e do serviço de guincho, além de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em fase de cumprimento de sentença, restaram frustadas as tentativas de penhora via BACENJUD e RENAJUD, razão pela qual o Agravado pugnou pela inclusão dos associados na relação processual, sendo o pedido deferido pelo douto magistrado
a quo
, conforme decisão a seguir:

[...] Despacho

1.
DEFIRO ao Exequente a inclusão dos ex associados da Requerida no polo passivo da presente execução.

2. Considerando que inexiste nos autos a listagem, bem como que as diligências engendradas para a intimação da parte e apresentação da mesma restaram frustradas, inclusive com a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da jurisdição,
INTIME-SE o Exequente para que apresente nos autos os nomes, qualificações e endereços dos associados
ou indique medida inédita e apta à obtenção da referida informação no prazo de 60 (sessenta) dias. [...] (destaque).

Nesta seara, alega o Recorrente a impossibilidade de constrição patrimonial dos associados ante a ausência de finalidade empresarial da ASSULCAR, eis que se trata de uma associação sem fins lucrativos.

Compulsando os autos, observa-se que, de fato, a Agravante é uma entidade de direito privado, dotada de personalidade jurídica e caracterizada pelo agrupamento de pessoas para a realização e consecução de objetivos e ideais comuns, sem finalidade lucrativa, constituída nos termos do Art. 53 e seguintes, do Código Civil:

[...] Art. 53. Constituem-se as associações pela
união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.

O Estatuto Social da Agravante (id. 3807057) descreve em seu Art. 1º, ser o seu objetivo atender a diversas finalidades, sendo importante colacionar a que se adéqua aos fatos ora em discussão:

I-
conferir proteção e segurança aos caminhões, cavalos mecânicos e carretas (semi-reboques) dos seus associados, bens esses denominados equipamentos, por meio de rateio de eventuais prejuízos materiais sofridos nesses bens,
causados por acidente, furto qualificado, incêndio ou roubo,
de acordo com as normas estabelecidas em regulamento próprio, ao qual deverão aderir os associados
, em razão da atividade profissional de transportador de cargas, não se confundindo, em nenhuma hipótese, com sociedade exploradora do ramo de seguro;[...] (destaque).

No tocante à responsabilidade de seus associados, o parágrafo 3º, do artigo 1º, do mesmo Estatuto, prevê que
“os associados não respondem solidária nem subsidiariamente pelas obrigações assumidas pela associação”
.

Apesar de já delimitada a ausência de responsabilidade dos associados, identifica-se, por oportuno, que o douto magistrado de primeiro grau baseou o deferimento da inclusão dos associados no
Termo de Adesão e Regulamento de Garantia Extra
, documento este que foi juntado no id. 4140651 para melhor análise dos fatos.

Em seu item 2
, denominado “Dos Associados”,
prevê
os documentos necessários para a concretização da adesão dos associados, os quais, até este momento, não foram devidamente demonstrados nos autos:

[...] 2. DOS ASSOCIADOS

Para ser tornar associado, o proponente deverá encaminhar proposta para o Conselho Deliberativo da Associação, acompanhada da cópia dos seguintes documentos;
2.1.1. Carteira Nacional de Habilitação do proponente e dos condutores dos veículos cadastrados;
2.1.2. CRLV e CRV dos equipamentos a serem cadastrados;
2.1.3. Comprovante de residência (pessoa física);
2.1.4. A indicação por dois sócios efetivos da ASSOCIAÇÃO, quando exigido pelo Conselho Deliberativo;
2.1.5. Proposta preenchida e assinada;
2.1.6. Contrato Social ou Estatuto Social; caso o equipamento esteja em nome de pessoas jurídicas;
2.1.7. Apólice de seguro contra terceiros do equipamento a serem cadastrados ha garantia extra. [...]

Em seu item 8, denominado “OBRIGAÇÕES DO ASSOCIADO”, mais especificamente no item 8.1.3., está prevista a obrigação dos associados quitarem suas mensalidades e contribuições associativas, inclusive com relação ao rateio e prejuízos causados aos associados:

[...] 8.1.3.
Pagar em dia os valores das mensalidades e demais contribuições associativas, além de contribuir no prazo e na forma estabelecida pelo Conselho Deliberativo, em relação ao rateio e prejuízos causados por danos a equipamentos de associados,
podendo a associação, em caso de atraso, promover o protesto da dívida, na forma da Lei n° 9.492/97 [...].

Nesse ponto é que se estabelece a controvérsia dos autos, sendo a interpretação do magistrado de primeiro grau na possibilidade de rateio de quaisquer prejuízos causados aos associados.

Observa-se que a referida cláusula do Termo de Adesão e Regulamento de Garantia Extra não pode ser analisada isoladamente, eis que nos capítulos anteriores à referida cláusula há a explicação do que seria o mencionado rateio, estabelecendo-se cotas individuais aos associados, bem como limitando os deveres e as obrigações decorrentes da adesão às referidas cotas.

Ainda que fosse possível a interpretação extensiva do termo de adesão de garantia extra, não é admissível no direito que haja um documento particular
contra legem
, sob pena de se ser aceito entre as partes algo que a própria legislação proíbe.

Isso porque a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de associação civil possui características muito peculiares se comparada com as sociedades empresárias, não lhes sendo aplicáveis as mesmas condições.

Nesse sentido a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

[...] CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ART. 1.023 DO CC/02. NÃO APLICÁVEL.
1. Recurso especial interposto em 15/08/2012 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2.
Associações civis são caracterizadas pela união de pessoas que se organizam para a execução de atividades sem fins lucrativos. Sociedades simples são formas de execução de atividade empresária, com finalidade lucrativa. 3. Art. 1.023 do CC/02 aplicável somente às sociedades simples.
4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1398438 SC 2013/0269598-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2017).

Além disso, ainda que fosse o caso de desconsideração da personalidade jurídica, esta não deve ser realizada simplesmente em razão da frustração nas tentativas de quitação do débito, sendo necessária a existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial:

[...] AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. INSOLVÊNCIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO CONFIGURA ABUSO DE DIREITO OU DESVIO DE FINALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é
medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência.
Precedentes. 2.
A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.812.292/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.)

Diante dos pontos aqui expostos, conclui-se que os associados não devem ser incluídos no polo passivo da demanda, uma vez que não demonstrada suas responsabilidades subsidiária nas obrigações assumidas pela Associação, nem mesmo a frustração nas tentativas de penhora se mostram suficientes para direcionar a execução ao patrimônio de seus associados.

Posto isso, mantenho a liminar outrora concedida e
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para que os associados sejam excluídos do polo passivo da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)